Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVOGAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO. CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. IN REM SUAM. DESCARACTERIZADA. PROCURAÇÃO AUTORIZATIVA DE REPRESENTAÇÃO. REVOGÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de revogação de procuração, assim nominada pelo autor, julgou procedente o pedido para revogar o instrumento de mandato outorgado pelo autor. 1.1. No apelo, o requerido pede a reforma da sentença aduzindo que a procuração teria sido outorgada com cláusula “em causa própria” conferindo amplos poderes para transferir o veículo inclusive para o seu próprio nome, além de estar desobrigado de comprovar o negócio jurídico subjacente.
2. Muito embora seja prática comercial comum a alienação de veículos através de procuração pública em causa própria (in rem suam), configurando o próprio documento em verdadeiro negócio jurídico bilateral, certo é que a procuração deve registrar a outorga de poderes especiais do negócio jurídico correlato de compra e venda, atuando o mandatário como se a coisa fosse própria, situação inexistente nos autos. 2.1. No caso, embora o apelante alegue que a procuração objeto dos autos permita a possibilidade de alienar o veículo, o mandato foi outorgado com a finalidade específica e previamente declarada de “conferir poderes especiais para registrar a propriedade do veículo em nome da parte outorgante junto ao DETRAN”, descaracterizando a possibilidade de alienar o veículo em benefício próprio, faculdade que diverge dos poderes outorgados pelo mandante. 2.2. Com efeito, uma vez descaracterizado o mandato in rem suam, inexiste óbice legal a revogação do instrumento público, autorizado pelo art. 682, I, CC.
3. Considerando que o instrumento de mandado foi outorgado com finalidade específica para registar o veículo em nome do autor/outorgante, descaracterizando a irrevogabilidade inerente à procuração em causa própria (in rem suam), correta a sentença que julgou procedente o pedido do autor para revogar o instrumento de mandato.
4. Identificada a existência de erro material, na forma do Art. 494, inciso I, do CPC, retifica-se de ofício o dispositivo da sentença para que os ônus da sucumbência sejam atribuídos ao requerido, o qual deve arcar custas processuais e o pagamento dos honorários em favor do patrono da parte autora, em decorrência da procedência dos pedidos formulados na inicial.
5. Recurso improvido.